Tribunal: TJDFT
Processo: 0035328-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se a parte apelada para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação interposta (ID 60642262). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.